Tribunal: TJMT
Processo: 1062678-82.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062678-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN SCHVARZ FIGUEIREDO - CPF: 061.867.191-97 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargante:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Embargado:
Allan Schvarz Figueiredo

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO HONDA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS A CONTEMPLAÇÃO - BEM ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargante:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Embargado:
Allan Schvarz Figueiredo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença: (Id. 191689672):
julgou procedente o pedido da exordial condenando as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 203661691): conheceu do recurso inominado interposto por
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
e negou-lhes provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 204063650):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 204099158):

defende que não há omissão na decisão colegiada que manteve a sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Embargante:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Embargado:
Allan Schvarz Figueiredo

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Inicialmente, consigno que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Ademais não há falar em ilegitimidade passiva, pois a concessionária e o fabricante integra da mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, portanto respondem solidariamente pelos eventuais danos causados aos consumidores, consoante previsão do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024